Tribunal: TJSP
Processo: 1519950-75.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Mauá contra RAC Assessoria e Participações Ltda. e Wagner Roberto Jagelski, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, IV, do CPC. Recurso de apelação interposto pelo Município de Mauá.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Mauá contra RAC Assessoria e Participações Ltda. e Wagner Roberto Jagelski, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sentença de extinção da execução fiscal com base no artigo 485, IV, do CPC. Recurso de apelação interposto pelo Município de Mauá.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na nulidade do título executivo que instruiu a execução fiscal, devido ao não cumprimento dos requisitos legais previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. A CDA não apresenta a origem, natureza e dispositivos legais que fundamentam a exação, configurando nulidade da inscrição e do processo de cobrança. 4. Precedentes jurisprudenciais indicam que a ausência de requisitos legais na CDA impede a execução fiscal, sendo vedada a alteração da fundamentação legal da dívida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Sentença de extinção da execução fiscal mantida.
Tese de julgamento:
1. A nulidade da CDA por ausência de requisitos legais impede a execução fiscal. 2. A emenda ou substituição da CDA é vedada quando implica alteração da fundamentação legal.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1521718-36.2022.8.26.0348, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2392878-94.2024.8.26.0000, Relatora Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2025.